Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-43.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020761-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 395.352.071-72 (RECORRENTE), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020761-43.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Viltamir Rodrigues do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA.

MALA NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o autor ingressou com a presente ação, visando indenização a título de dano material e moral, tendo em vista que teve sua bagagem extraviada de forma definitiva quando realizou uma viagem de Cuiabá para a cidade de São Paulo.

2.

Foi realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem, conforme documento apresentado na petição inicial, tendo a bagagem não sido localizada, pela Cia aérea. O reclamante alega que sofreu grande transtorno, visto estava de viajando de férias e teve que passar as férias todas sem seus bens, e ainda solicitando que sua mala fosse localizada e sempre sem retorno.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Na exordial, a reclamante aduziu ter adquirido bilhetes de transporte aéreo para trechos de ida e volta entre Cuiabá e São Paulo Guarulhos, os quais foram originalmente previstos da seguinte forma:
Saindo de Cuiabá/MT dia 15/06 às 02:00, e chegada em São Paulo – Guarulhos às 05:10 .
Discorreram que, sem aviso prévio, houve cancelamento do vôo, que a reclamada reacomodou a parte reclamante em outro vôo de ida, porém com uma conexão em Campinas, assevera que no decorrer da referida conexão houve o extravio de sua bagagem, sem êxito quanto a localização e devolução. Em sua contestação, a reclamada aduziu que o vôo em epigrafe necessitou ser cancelado devido a readequação de malha aérea, porém não colacionou aos autos nenhum tipo de documento a comprovar tais alegações, restando evidente o infortúnio vivido pela parte reclamante. Deste modo, resta incontroverso nos autos que houve cancelamento do voo de ida, bem como o extravio da bagagem da parte reclamante. Assim sendo, caberia á reclamada a comprovação de que procedeu à notificação dos reclamantes com antecedência mínima de 72 horas (art. 12, Res. 400/ANAC), não havendo nos autos prova de que o tenha feito, já que não basta para esta finalidade as reproduções de telas sistêmicas ilegíveis inseridas no bojo da contestação. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de comunicação no prazo de 72 horas, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque tais circunstância causaram transtorno, frustração e desconforto.”

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:
A.

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a reclamante,
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
B. CONDENAR
ainda a Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 2.501,96 (dois mil, quinhentos e um reais e noventa e seis centavos) a titulo de danos materiais, qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; e
C. CONDENAR
a reclamada à obrigação de restituir a bagagem do autor, no prazo de 5 (cinco) dias.;
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024